Tribunal: TJBA
Processo: 0335712-09.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão julgador: GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-08-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0335712-09.2013.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: LORENA XISTO DA COSTA MENEZES

Advogado(s)
:
CELIA TERESA SANTOS

APELADO: BRAZILIAN MORTGAGES COMPANHIA HIPOTECARIA

Advogado(s)
:
NEILDES ARAUJO AGUIAR DI GESU

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. INSTRUMENTO PARTICULAR DE FINANCIAMENTO COM CONSTITUIÇÃO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA E EMISSÃO DE CÉDULA DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO. TABELA PRICE. LEGALIDADE. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. CONTRATO CELEBRADO DEPOIS DA VIGÊNCIA DA
LEI FEDERAL N° 11.977/2009.
PREVISÃO EXPRESSA NO CONTRATO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Versam os presentes autos sobre recurso de Apelação interposta por
LORENA XISTO DA COSTA MENEZES
em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara de Relações de Consumo, da comarca de Salvador, que nos autos da ação ordinária de revisão de prestações e saldo devedor com pedido de antecipação da tutela, ajuizada pela apelante em face de
BRAZILIAN MORTAGES COMPANHIA HIPOTECÁRIA
, ora apelado, que julgou improcedente os pleitos formulados na exordial.

2.
A presente apelação tem como fundamento nuclear a legalidade das cláusulas contratuais que estabelecem as taxas e encargos cobrados pelo banco recorrente, em contrato de escritura definitiva de compra e venda, de financiamento imobiliário, de alienação fiduciária em garantia e emissão de cédula de crédito imobiliário.

3.
A capitalização mensal de juros somente é permitida se houver previsão expressa no contrato, proporcionando ao contratante uma informação clara ou se no contrato houver previsão no contrato de de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal, conforme se extrai dos enunciados das súmulas 539 e 541 do STJ.

4.
Circunscrevendo a capitalização de juros nos contratos firmados no âmbito do Sistema Financeiro de Habitação – SFH e no Sistema de Financiamento Imobiliário – SFI, incialmente, o Superior Tribunal de Justiça entendeu que a prática era vedada nestes contratos, em qualquer periodicidade.

5.
Com a edição da Lei Federal n° 11.977/2009, acrescentando o art. 15-A na Lei Federal n° 4.380/64- Lei do SFH, passou-se a admitir juros frugíferos no mútuo habitacional.

6.
Para o Superior Tribunal de Justiça a capitalização de juros não é inerente à aplicação da Tabela Price, a ocorrência ou não de ilegalidade deste sistema deve ser constatada por perícia judicial, caso a caso, não em abstrato.

7.
Perlustrando os autos, verifica-se que o inconformismo da apelante não possui arcabouço fático-jurídico para prosperar. Veja-se, que o contrato de escritura definitiva de compra e venda, de financiamento imobiliário, de alienação fiduciária em garantia e emissão de cédula de crédito imobiliário, foi celebrando em 13 de outubro de 2010, ou seja, após a edição da Lei Federal n° 11.977/2009.

8.
Desta forma, malgrado a aplicação da Tabela Price no referido contrato implique, em tese, na capitalização de juros, o mesmo, quando expressamente pactuado, é permitido, no contrato de mútuo habitacional entabulado depois da vigência da Lei 11.977/2009.

9.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL Nº 8040883-68.2019.8.05.0001
,
da comarca de
Salvador, em que são apelante
LORENA XISTO DA COSTA MENEZES
e apelado
BRAZILIAN MORTGAGES COMPANHIA HIPOTECARIA
as partes acima relacionadas.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade de votos,
em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO PRESENTE RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do Voto do Relator.

Sala das Sessões, em de de 2021.

PRESIDENTE

DES. GEDER L. ROCHA GOMES

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA